Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704371-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JAIR NUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL contra a decisão de ID 45394433, prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em liquidação individual de sentença coletiva proposta por JAIR NUNES DA SILVA, homologou os cálculos apresentados pelo autor e declarou o título judicial liquidado no valor de R$ 439.881,45 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos). O réu foi condenado ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 45394457), o réu/apelante sustenta, preliminarmente, necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma que é necessária a formação do litisconsórcio passivo com a União e com o Bacen para fins de arguição de direito de regresso; que a inclusão da União do feito atrai a competência da Justiça Federal; que há necessidade de instauração de procedimento para prévia liquidação do julgado; que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; que que não foram utilizados recursos públicos para subsidiar a negociação; que não foram preenchidos os requisitos da Resolução n. 4.660/2018; que os honorários advocatícios foram arbitrados em quantia exorbitante. Requer o provimento do recurso para que o pedido do autor seja julgado improcedente. Custas recolhidas, ID 45394458. Em contrarrazões (ID 45394471), o autor/apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Brevemente relatados. DECIDO O inconformismo tem como cerne a decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento, homologou os cálculos apresentados pelo autor/apelado e formou o título executivo judicial. No exercício do juízo de admissibilidade, contudo, verifica-se que o recurso não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que houve a interposição de apelação contra a decisão que homologou os cálculos da liquidação, ou seja, não houve a extinção processual, de forma que a irresignação contra o referido decisum desafia a interposição de agravo de instrumento. Ademais, não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista que a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença se afigura erro grosseiro. Nessa linha, registre-se o seguinte precedente do c. STJ quanto ao tema: 2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, diante de interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação por arbitramento e tornou líquida a sentença, na medida em que a decisão impugnada não pôs fim ao processo. 3. A decisão proferida pelo juiz de primeiro grau ocorreu em fase de liquidação, não tendo havido extinção do procedimento, situação que desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC (AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.899.268/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Na mesma linha, colha-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de realizar o juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.2. Entre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. 3. No caso em exame a apelação se afigura inadmissível, pois não se trata do recurso adequado para impugnar decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. 3.1. O ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi regularmente denominada pelo Juízo singular. 4. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a parte recorrente interpõe apelação em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, do agravo de instrumento, diante da ocorrência de erro grosseiro. 5. Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1634299, 07429897320218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 17/11/2022.) Portanto, caracterizando-se o ato como erro grosseiro, é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora